Tribunal: TJSP
Processo: 2013773-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu pedido de divisão amigável de imóvel, sobre o qual recai indisponibilidade de bens. Irresignação dos terceiros interessados que não comporta acolhimento. Divergência de informações sobre qual matrícula, efetivamente, recai a pretensão dos agravantes, e qual foi alvo da aludida indisponibilidade. Diversas indisponibilidades lançadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu pedido de divisão amigável de imóvel, sobre o qual recai indisponibilidade de bens. Irresignação dos terceiros interessados que não comporta acolhimento. Divergência de informações sobre qual matrícula, efetivamente, recai a pretensão dos agravantes, e qual foi alvo da aludida indisponibilidade. Diversas indisponibilidades lançadas sobre o imóvel e desconstituição de doação realizada durante o trâmite da execução fiscal por fraude à execução. Execução fiscal é procedimento que abrange matérias restritas, sendo que a viabilidade da divisão pretendida deve ser analisada por meio da propositura de ação adequada na esfera cível. Decisão mantida. Recurso desprovido.